Tribunal: TJES
Processo: 5016082-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016082-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA CRUZ SOUSA

AGRAVADO: TABITA LUANA DA CRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE DETERMINA A JUNTADA DE CERTIDÃO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU GRAVAME. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra despacho proferido na Ação de Curatela, que determinou à requerente a apresentação de Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza Cível da requerida, como providência prévia à análise da curatela definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho que determina a juntada de certidão pode ser impugnado por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação, apta a justificar a mitigação do rol legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O despacho impugnado configura mero ato de expediente, sem conteúdo decisório, pois apenas determina providência de instrução processual no exercício do poder de direção do processo. 4. O ato não causa gravame imediato nem dificulta o exercício da curatela, uma vez que a agravante já detém a curatela provisória, que resguarda adequadamente os interesses da curatelada até o julgamento definitivo. 5. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, fixada pelo STJ no REsp 1704520/MT, somente admite agravo quando houver urgência real decorrente da inutilidade futura da apelação, o que não se verifica no caso concreto, pois não há risco de perecimento de direito ou prejuízo processual relevante. 6. A inexistência de urgência ou de decisão interlocutória propriamente dita impede o conhecimento do agravo de instrumento, impondo a manutenção da decisão monocrática. 7. A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC é afastada por se tratar de recurso manejado dentro do legítimo exercício do direito de defesa, sem caráter manifestamente inadmissível ou temerário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. Despachos de mero expediente não são impugnáveis por agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório. 10. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência efetiva decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação. 11. A existência de curatela provisória afasta a alegação de urgência capaz de justificar o cabimento do agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5016082-51.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MARIA LUCIA DA CRUZ SOUSA

A
GRAVAD
A
:

TABITA LUANA DA CRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARIA LUCIA DA CRUZ SOUSA
em face da decisão monocrática do evento 16163236, que não conheceu, por ausência de cabimento, do agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Curatela ajuizada pela ora agravante em face de
TABITA LUANA DA CRUZ
, que determinou a intimação da parte requerente para apresentar a Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza Cível referente à parte requerida, antes de analisar o pedido de decretação da curatela definitiva.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o ato judicial atacado gera risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação, devendo ser aplicada a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões no evento nº 17326315, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno e pela manutenção da decisão monocrática em sua integralidade.

O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
1
.

No caso em análise, verifica-se que o ato judicial impugnado não possui natureza decisória imediata, não resolve questão incidente nem causa gravame irreversível ou de difícil reparação à parte. Trata-se de mera determinação para instrução processual, proferida no exercício do poder de direção do processo pelo magistrado.

Outrossim, a pretensa urgência invocada pela agravante não se sustenta no quadro fático do processo. Conforme se depreende dos autos de origem, a agravante já detém a curatela provisória, o que resguarda, de forma imediata e eficaz, os interesses da curatelada e permite o exercício dos atos da vida civil essenciais. Ao que se verifica, o despacho combatido foi proferido em fase posterior à tutela provisória, visando à colheita de subsídios para o julgamento definitivo do mérito. Portanto, não se vislumbra o risco de perecimento de direito ou a inutilidade da discussão da matéria em sede de Apelação, caso o feito venha a ser extinto ou julgado em desfavor da parte por eventual descumprimento da determinação.

Dessa forma, a decisão monocrática se encontra em consonância com a expressa disposição legal que veda recurso contra despachos de mero expediente, e com a jurisprudência consolidada que restringe a aplicação da taxatividade mitigada às hipóteses de real urgência, o que não se verifica
in casu
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Não identifico razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018

2
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.